Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-38.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE BANCÁRIA – REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA NARRATIVA FÁTICA EXPOSTA NA INICIAL – NULIDADE DO NEGÓCIO MANTIDA, COM A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais, ausente o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz (art. 20 da Lei no 9.099/95). A aplicação do instituto da revelia atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, entretanto tal presunção é juris tantum, eis que pode ser afastada se o contrário resultar da convicção do magistrado. No caso em exame, corretamente aplicada a revelia, dada a ausência do réu à sessão de conciliação e da não apresentação de contestação à ação.
2. A pretensão da parte autora é a declaração de nulidade de negócio realizado mediante fraude bancária, com a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário. Aduziu que vem sendo descontado os valores mês a mês de negócio que não realizou. Acrescentou que fez reclamação junto ao PROCON/DF e registrou ocorrência em Delegacia de Polícia. Juntou aos autos cópia do seu extrato de conta corrente junto ao Bradesco para fazer prova de que não recebeu qualquer valor da instituição financeira requerida no período de 16 de agosto a 06 de setembro de 2022.
3. Foi aplicada a pena de revelia à requerida e julgado procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade do negócio e condenando a requerida ao pagamento da importância de R$ 6.314,00.
4. A matéria de defesa somente foi apresentada por ocasião do Recurso Inominado, com a juntada de provas. No entanto, referidas provas já haviam sido juntadas pela parte autora por ocasião da distribuição da ação, notadamente o comprovante de transferência bancária da importância de R$ 9.622,64 (ID 54063913 - Pág. 1) e o suposto contrato, em razão do processo que tramitou no PROCON/DF.
5. Assim, a controvérsia quanto à nulidade do negócio e a inexistência de depósito na conta corrente que a parte autora mantém no Bradesco estava posta desde a inicial. Contudo, quanto aos fatos e provas a requerida não se defendeu, prevalecendo assim a presunção de veracidade da narrativa exposta na peça inicial. Não se trata de questão de direito, mas sim de fatos e provas das quais a instituição financeira optou por não se defender, o que impõe o reconhecimento da nulidade do negócio e suas consequências jurídicas.
6. Portanto, é de se prestigiar a sentença, inclusive quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, em razão da inexistência de relação jurídica entre as partes que justificasse qualquer cobrança.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.